Tribunal: TJBA
Processo: 8025521-63.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão julgador: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8025521-63.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: MARCIA DORIA BARBOSA

Advogado(s)
:
MATHEUS MORAES SACRAMENTO, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI, NEIDIANI GALEAO BASTOS, BARBARA BRAGA GALVAO

IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA.

ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

EVIDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.

SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO.
ATO GUERREADO
ATRIBUÍDO AO PRESIDENTE DE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO, À IMPETRANTE,
DE
CONVERSÃO DE
LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA
EM
PECÚNIA
.

REQUISITOS PRESENTES.
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ESTATUTO DOS SERVIDORES

PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA, DAS AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES PÚBLICAS ESTADUAIS.

LEI REVOGADORA
SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO A
DIREITO ADQUIRIDO.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n.º
8025521-63.2018.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram impetrante,
MARCIA DORIA BARBOSA
e impetrado,
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão Plenária, à unanimidade,

em R
EJEITAR A PRELIMINAR
suscitada
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
.

Sala das Sessões, de de 2020.

PRESIDENTE

Desª. Lícia de Castro L. Carvalho

RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA